Tribunal: STF
Processo: RE 1563326
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 63, fls. 1-4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvoconduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência". 3. No mesmo sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: “[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH”. 4. No julgamento da Corte IDH, enquanto a revista ao automóvel do senhor Fernández Prieto foi considerada nula porque baseada apenas na mera descrição genérica de que os policiais avistaram um veículo à noite em uma região erma com “três sujeitos no seu interior em atitude suspeita”, a abordagem do senhor Tumbeiro, também reputada incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos pela Corte, fora assim justificada: "ao observar a presença da polícia, mostrou-se extremamente nervoso e hesitante, ao mesmo tempo que tentava evitar passar pelo caminho da viatura policial". 5. Já no caso ora em exame, cuja descrição fática é muito similar à situação que foi submetida ao julgamento da Corte IDH, a busca pessoal realizada no réu foi embasada apenas na alegação vaga de que ele haveria demonstrado nervosismo e mudado o sentido em que estava caminhando ao avistar a polícia. Todavia, em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), consolidou o entendimento de que uma simples mudança de direção da caminhada, por si só, não preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. No mesmo sentido, menciona-se o recente julgamento, por unanimidade, do HC n. 881.809/MG (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 6/9/2024). 6. Agravo regimental não provido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, JORACY FERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA, foi condenada às penas de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Doc. 25).



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 3).



    O Eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça concedeu a “a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada e, por conseguinte, absolver o acusado, com fundamento no art. 386, II, do CPP, da condenação a ele imposta no Processo n. 00665-16.2022.8.21.0001” (Doc. 42, fl. 6).



    Interposto agravo regimental pelo Ministério Público Federal, foi ele desprovido pela Sexta Turma do STJ (Doc. 63).



    Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (Doc. 85).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando afronta ao arts. 5º, X e 144, da Constituição Federal (Doc. 95).



    Nas razões recursais, argumenta que “a indevida extensão conferida ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal enseja, outrossim, equivocada supressão das funções de preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo estabelecidas no artigo 144 da Constituição Federal em relação aos órgãos da segurança pública”(Doc. 95, fl. 4).



    Afirma que “vários foram os aspectos que embasaram a fundada suspeita que motivou a abordagem do recorrido; e tais circunstâncias, incontroversas nos autos, autorizam a busca pessoal realizada sem necessidade de autorização judicial” (Doc. 95, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário.



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 82).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscitam questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, a obrigação dos recorrentes de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 63, fls. 13-17):



    Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".,



     Em recente julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida. Confiram-se:



    [...]



    Conforme ensina Gisela Aguiar Wanderley, “A conclusão alcançada no RHC 158.580/BA se alinha ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), no sentido de que ‘a suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir [...] constitui uma apreciação subjetiva que, ante a ausência de elementos objetivos, de nenhum modo demonstra a necessidade da medida [busca pessoal]’” (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Quando é fundada a suspeita? O standard probatório para a busca pessoal. In: Homenagem ao Ministro Rogerio Schietti – 10 anos de STJ. BORGES, Ademar; SICILIANO, Benedito; VERANO, Cristiano (Org.), Ribeirão Preto: Migalhas, 2023, p. 397-409). 



    No mencionado precedente, a Corte Interamericana assentou ser necessário:



    [...]



    Reconheceu-se, no julgamento, a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos. A Corte ainda afirmou que: “[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH”. 



    O Tribunal de origem afastou a nulidade aventada sob os seguintes argumentos (fl. 350):



    [...]



    Conforme se depreende dos excertos acima, os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando, segundo afirmam, notaram que o réu “mudou o sentido que estava caminhando e se apresentou nervoso” (fl. 350), razão pela qual o revistaram. 



    A conduta acima descrita, entretanto, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não é suficiente para justificar a busca pessoal. Confira-se:



    [...]



    É importante destacar, a propósito, que a descrição fática do caso ora em exame é muito similar à situação que foi submetida ao julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), acima mencionado. 



    Deveras, enquanto a revista ao automóvel do senhor Fernandez Prieto foi considerada nula porque baseada apenas na mera descrição genérica de que os policiais avistaram um veículo à noite em uma região erma com “três sujeitos no seu interior em atitude suspeita”, a abordagem ao senhor Tumbeiro, tambéreputada incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos pela Corte, fora assim justificada: "ao observar a presença da polícia, mostrou-se extremamente nervoso e hesitante, ao mesmo tempo que tentava evitar passar pelo caminho da viatura policial" (traduzi).



    [...]



    Assim, não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da medida e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz à absolvição do réu. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    No caso em análise, verifica-se que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o recorrido em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ao perceber a presença dos policiais, o acusado mudou de direção subitamente apresentando nervosismo, o que despertou suspeita e motivou a abordagem dos agentes públicos.



    Durante a revista foram encontradas 5,5g de crack, 3g de cocaína, além de R$ 139,35 reais em dinheiro em espécie. 



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJRS que bem elucida os eventos (Doc. 25, fls. 4-13):



    Inicialmente, de rigor o afastamento da alegação preliminar de nulidade da busca pessoal, no caso. 



    Como cediço, nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal é medida investigatória que prescinde de autorização judicial, nos casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objetos ilícitos. 



    A matéria em voga já foi objeto de intenso debate no Supremo Tribunal Federal, tendo a Corte superior, em 10/05/2016, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO, representativo da controvérsia, firmado a seguinte tese (Tema 280): "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    Todavia, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado paradigmático, reexaminou a temática a fim de conferir mais rigor à indicação de justa causa da abordagem pelos agentes públicos, estabelecendo a necessidade de um standard probatório a justificar a fundada suspeita, com base em um juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão possível, e aferido de modo objetivo pelos indícios e pelas circunstâncias do caso concreto, não bastando referência genérica de suspeição, por mero subjetivismo.



    [...]



    Contudo, não olvidando a importância de se coibir eventuais excessos, entendo que não se pode desconsiderar totalmente a interpretação dos agentes estatais sobre as circunstâncias fáticas, dado sua experiência e treinamento inerente a função policial, conforme, aliás, já se manifestou o STF:



    [...]



    De qualquer forma, devem ser avaliadas as circunstâncias e particularidades do caso concreto para a aferição da justa causa para a abordagem policial. No caso, verifica-se que existiam fundadas suspeitas para a abordagem, não se tratando de eventual revista exploratória ou baseada em suspeição genérica, tampouco de situação de mero subjetivismo dos agentes públicos. 



    Como se verá no mérito, não há qualquer dúvida sobre a existência de fundada suspeita para a abordagem. Na espécie, os agentes públicos referiram que ao avistar a guarnição o réu mudou o sentido que estava caminhando e se apresentou nervoso.



     Referidos elementos permitem concluir que a abordagem e busca pessoal decorreu de fundada suspeita apta a autorizar a diligência policial, como requer o §1º do artigo 240 do Código Penal, razão pela qual não merece acolhimento a preliminar suscitada. 



    Descabida, assim, a decretação da nulidade da prova obtida.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    No caso, destaco que não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. Nesse sentido:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o acórdão o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 210.511-AgR, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).   



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 946477-RS), e, por consequência, restabelecer o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do TJRS no julgamento da Apelação Criminal n° 5200665-16.2022.8.21.0001/RS.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente